Tribunal: TJSP
Processo: 0000862-28.2018.8.26.0070
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
LESÃO CORPORAL DE NATUREZA LEVE, PERPETRADA NO ÂMBITO FAMILIAR. Recurso defensivo. Absolvição. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem delineadas.
DOSIMETRIA. Readequação do incremento operado na inicial. Alijamento da agravante da reincidência. Pena diminuída. Modificação do regime ao aberto.
PROVIMENTO PARCIAL

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000101692
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 0000862-28.2018.8.26.0070, da Comarca de Batatais, em
que é apelante GUILHERME MARTINS GONÇALVES, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento ao recurso, para reduzir a pena a 3 (três) meses de
detenção e fixar o regime inicial aberto, mantida, no mais, a
sentença. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e
FREITAS FILHO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000862-28.2018.8.26.0070 -Voto no 14167
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 0000862-28.2018.8.26.0070
Comarca: BATATAIS
Juízo de Origem: VARA CRIMINAL
Apelante: GUILHERME MARTINS GONÇALVES
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Magistrada: Dra Adriana Aparecida de Carvalho Pedroso
VOTO no 14167
LESÃO
CORPORAL
DE
NATUREZA
LEVE
(ÂMBITO FAMILIAR). Recurso defensivo. Absolvição.
Impossibilidade.
Autoria
e
materialidade
bem
delineadas.
DOSIMETRIA. Readequação do incremento inicial.
Alijamento
da
agravante
da
reincidência.
Pena
diminuída. Modificação ao regime aberto.
PROVIMENTO PARCIAL
Trata-se de APELAÇÃO CRIMINAL interposta
por GUILHERME MARTINS GONÇALVES contra a sentença
proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Batatais, que o condenou à
pena de 9 meses de detenção, em regime semiaberto, como incurso no
CP, art. 129, § 9o, admitido recurso em liberdade, pleiteando
absolvição, por falta de provas e, de forma subsidiária, sanção mínima
e modalidade prisional aberta.
Devidamente processada, a PROCURADORIA-
GERAL DE JUSTIÇA opinou pelo improvimento.
É O RELATÓRIO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000862-28.2018.8.26.0070 -Voto no 14167
3
A acusação é de que, segundo a denúncia, “(...) no
dia 19 de março de 2018, por volta de 20h50min. Na Rua Dona Aparecida Vidal
de Oliveira, número 115, nesta cidade e comarca, GUILHERME MARTINS
GONÇALVES, qualificado a fls. 11, ofendeu a integridade corporal de sua
companheira, Giovanna Aparecida Rodrigues Carvalho, causando-lhe lesões
corporais cuja natureza será constatada com vinda aos autos do laudo de exame
de corpo de delito.”.
Interrogado, disse ter discutido com a ofendida, que
partiu para cima de si “unhando” e dando tapas. Para se defender,
empurrou-a e desferiu-lhe um soco.
Giovanna contou que a contenda se iniciou porque
teria pegado dinheiro sem a sua permissão. Foi para cima de
GUILHERME arranhando sua barriga e braço, ao que ele revidou
com um soco em seu nariz. Após, reataram o relacionamento.
Os PMs Juliano e Tiago, acionados pela vítima,
compareceram ao local e constataram a agressão e que o Apelante
confirmou a discussão, mas alegou ter sido arranhado pela ofendida.
Prova mais que suficiente, consubstanciada nas
palavras da vítima e das testemunhas, lineares e isentos de qualquer
animosidade anterior específica que justificasse falsa incriminação,
mormente diante do contido no CPP, art. 202, de que toda pessoa pode
ser testemunha.
A despeito da irresignação defensiva, irrelevante
eventual reconciliação do casal, que não afasta o interesse Estatal na
responsabilização criminal do agente.
De igual modo, não há como se acolher a tese de
ocorrência de agressões recíprocas ou mesmo legítima defesa, até

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000862-28.2018.8.26.0070 -Voto no 14167
4
porque o Apelante utilizou de meios desproporcionais, contra vítima
do sexo feminino, excedendo-se, respondendo aos arranhões com forte
soco no nariz, inclusive quebrando-o, como comprovado pelo laudo
pericial de fls. 83 - “(...) edema em nariz e na radiografia havia fratura” -,
compatível com o seguro e coeso relato, havendo nexo causal,
trazendo certa a materialidade.
Dosimetria
A inicial partiu do triplo, 9 meses de detenção, com
justificativa calcada no mau antecedente - certidão de fls. 98/99 e fls.
192/193 (Proc. no 0002857-18.2014.8.26.0070) -, o que se revelou
excessivo, readequando-se a 1/6, 3 meses e 15 dias de reclusão.
É válido registrar que, a despeito de a condenação
possuir data de trânsito em julgado posterior aos fatos, refere-se a
crime cometido anteriormente e, portanto, plenamente apto aos fins
colimados.
Nesse sentido, já se pronunciou o C. STJ: “(...) A
condenação por fato anterior, mas com trânsito em julgado posterior ao crime em
análise justifica o reconhecimento dos maus antecedentes. Precedentes” (STJ - 5a
Turma - HC no 22.869/DF - Ministra LAURITA VAZ - j. 18/06/2013).
Na segunda fase, a reincidência foi compensada
com a confissão. Todavia, o único procedimento com trânsito em
julgado existente nos autos já foi utilizado na primeira fase, inábil aos
fins colimados. Assim, rechaçada a agravante, pela referida atenuante -
reconhecida na Origem -, retorna ao mínimo de 3 meses de detenção,
nos limites da Súmula/STJ, no 231, ora definitiva, à míngua de outras
modificadoras.
Realmente não era caso de substituição da privativa
por restritiva de direitos ou multa, seja porque o delito se revestiu de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000862-28.2018.8.26.0070 -Voto no 14167
5
violência - CP, art. 44, I -, e no espírito da chamada “Lei Maria da
Penha”, art. 17, bem como na Súmula/STJ, no 588: “A prática de crime
ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no
ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade
por restritiva de direitos”, mas possível a fixação do regime aberto, como
buscado pela Defesa, em razão da primariedade, anotando-se,
pragmaticamente, ser mais benéfica que o sursis, diante da notória
inexistência da “casa de albergado” ou “estabelecimento adequado”
previstos no CP, art. 33, § 1o, c).
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso,
para reduzir a pena a 3 (três) meses de detenção e fixar o regime
inicial aberto, mantida, no mais, a sentença.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica